Tribunal: TJMT
Processo: 1015599-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015599-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (AGRAVANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CARTA PRECATÓRIA) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES/DEVEDORES – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DE AVALIAÇÃO OU DÚVIDA QUANTO AO VALOR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 873, I, II e III DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro de avaliação ou dúvida quanto ao valor do imóvel urbano objeto do litígio, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, à luz do artigo 873 do CPC; mormente quando não existe comprovação de que os imóveis tidos como similares ao avaliado possuem características idênticas; e também por não haver apontamento de edificações e/ou benfeitorias, as quais poderiam acarretar maior valor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BOULHOSA & CIA LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n.
1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em razão de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100,
INDEFERIU o pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Em síntese, os Agravantes defendem a necessidade de nova avaliação do imóvel, em face ao transcurso do tempo, pois houve prévia avaliação do bem por oficial de justiça (em 10.11.2020), estabelecendo que o valor do bem seria de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), mas que hoje houve a alteração do valor, destacando-se que a parte executada somente foi intimada para se manifestar em 2022.

Destaca que imóveis similares ao avaliado demonstram valores muito maiores do que os apontados pela avaliação do oficial de justiça, de modo que houve cumprimento ao artigo 873 do CPC, eis que a impugnação foi apresentada depois de ano e meio da realização da avaliação; sendo clara a necessidade de nova avaliação do bem, posto que houve a alteração dos valores.

Assevera que o denominado lance mínimo não foi utilizado para embasar a demonstração de alteração de valor do bem; mas sim que há imóveis com as mesmas características do avaliado, apontando valores maiores, o que denota a necessidade de nova avaliação do bem.

Defende o cumprimento dos requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pede o provimento para que seja anulada a avaliação, determinando que uma nova seja realizada, e que seja reconhecido o valor de mercado atual, com base no artigo 873, I, do CPC.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Após, foi intimada a Agravada, acerca de petição juntada nos autos (ID. Num. 152974162), tendo ela comparecido para se manifestar (ID. Num. 154313653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se é plausível ou não a decisão exarada nos autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n.
1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
em face de
BOULHOSA & CIA LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
, tendo em vista a Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100, e o
INDEFERIMENTO do pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Após a devida análise, tem-se que deve ser mantida a decisão combatida.

É que não houve a devida comprovação de necessidade e imposição de nova avaliação, ainda que a
impugnação tenha sido apresentada depois de ano e meio da realização da avaliação, pois não houve, a meu viso, alteração substancial dos valores do imóvel.

Portanto, não considero que houve erro de avaliação ou dúvida em relação a ela, à luz do artigo 873 do CPC.

Ademais, repiso a fundamentação adotada quando da apreciação do pedido liminar, tendo em vista que não há provas de que os imóveis colocados como similares neste agravo e que induziriam ao mesmo valor do bem em litígio tenham as mesmas características específicas do que já foi avaliado, de modo que deve prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, frisando-se que ele se utilizou de método avaliativo por comparação, com base em valor de mercado para aferição do “quantum” que se pretende impugnar.

Saliente-se, ainda, que não há demonstração de edificação ou de benfeitorias, ou de outros elementos que induzam à valorização requerida, prevalecendo, portanto, a do oficial de justiça.

A esse respeito, colaciono julgado deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

2.
A parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

3. “É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido”.

(N.U 1005778-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se nova avaliação quando qualquer uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição do valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído (CPC, art. 873).

Para o STJ é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação.

Na hipótese, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador, a justificar a repetição do ato, nem mesmo qualquer outra hipótese descrita no art. 873 do CPC.

Ao contrário, constata-se que o Oficial de Justiça Avaliador, encartado no ID 33241980, detalhou a topografia da região, aproveitamento, tipo de solo, hidrografia, vegetação, benfeitorias do imóvel, o que demonstra o cuidado e conhecimento técnico. (N.U 1001902-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023